Tribunal: TJDFT
Processo: 0702754-91.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. EXAME. ESPERA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO FONAJUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu o pedido liminar, com o intuito de compelir o réu a fornecer os exames de campimetria computadorizada e OCT glaucoma, conforme relatório médico acostado aos autos.
2. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a Administração Pública não indicou data para a realização dos exames, revelando inércia incompatível com o dever constitucional de prestação tempestiva dos serviços públicos de saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Requer a reforma da decisão agravada, com a consequente determinação ao Distrito Federal para que providencie, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a realização dos exames solicitados.
4. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente, defiro o pedido de gratuidade judiciária.
5. Indeferido o pedido liminar (ID 77223060).
6. Em contrarrazões, o réu refuta as alegações do agravante e pugna pelo desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão.
7. A questão em discussão consiste na análise da autorização para realização dos exames de Campimetria Computadorizada e OCT Glaucoma, conforme relatório médico acostado aos autos.
III. Razões de decidir.
8. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
9. Já o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
11. No caso, o agravante possui 58 anos de idade e foi diagnosticado com glaucoma (CID H40). Em razão da gravidade da enfermidade, necessita, com urgência, da realização dos exames de Campimetria Computadorizada e OCT Glaucoma, indispensáveis ao controle da progressão da doença e para prevenção da perda irreversível da visão. Ressalte-se que a solicitação foi requerida em 30/05/2025, com classificação AMARELA (id 77135118).
12. Constata-se, assim, a gravidade da situação, conforme evidenciado pelos laudos médicos acostados aos autos, os quais atestam risco significativo à função visual do agravante. Apesar da classificação de risco amarelo, o paciente permanece há mais de 180 dias na fila de espera, desde sua inserção no sistema de regulação, sem que tenha havido qualquer providencia efetiva para a realização dos exames indicados.
13. Saliente-se o prazo estabelecido pelo CNJ - Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos".
15. Assim, vislumbro que o prazo de 100 (cem) dias, desde a inclusão da agravante no cadastro da central de regulação, de fato, resta flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma da decisão para determinar que a consulta e seus desdobramentos sejam realizados no prazo de 20 dias, contados da publicação deste acórdão.
IV. Dispositivo e tese.
16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para determinar ao Distrito Federal que providencie à parte agravante os exames de campimetria computadorizada e OCT glaucoma, conforme prescrição médica, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da publicação do presente Acórdão, sob pena de cominação de multa diária de R$ 300,00 até o limite de 10.000,00, sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente. Caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Súmula 41 - Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais). Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

__________________
Dispositivo relevante citado: Artigo 196 e 204 da Constituição Federal. Estatuto do Idoso - Lei 10741/03. Enunciado 93 do CNJ